Tribunal: STF
Processo: ARE 1354579
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que denegou a segurança para manter a restituição do processo para a Justiça Estadual (pág. 2 do documento eletrônico 46).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 109, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou competir à Justiça Federal assentar se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-FEPASA INCORPORADA PELA RFFSA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. SUCESSÃO PELA UNIÃO. LEI FEDERAL Nº 11.483/2007, ART. 2º. INTERESSE RECURSAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.5.2008. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, tendo a Ferrovia Paulista S/A – FEPASA sido incorporada pela Rede Ferroviária Federal – RFFSA e esta sucedida em suas obrigações pela União, competente é a Justiça Federal para julgar a controvérsia, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes. Na hipótese, o acórdão recorrido não conheceu da apelação e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A União sucedeu a Rede Ferroviária Federal – RFFSA , nos termos do art. 2ª da Lei nº 11.483/2007, e pela dicção do art. 109, I, da Constituição Federal compete à Justiça Federal dizer se há ou não interesse da União Federal no feito. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 743.145-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 450.546-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA – INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL – DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    – A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República.



     SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    – A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398).



    O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 – RTJ 51/242 – RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 – RTJ 95/447 – RTJ 101/419 – RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    – A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF)” (RE 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma).



    Nesse mesmo sentido, envolvendo a mesma matéria e o mesmo ente federado, cito o ARE 1.287.583/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin e ARE 1.311.651/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator